Tribunal: TJPA
Processo: 0804091-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13407 - Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804091-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: EUCLIDES PEREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DESPACHO DE MERO IMPULSO OFICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Curionópolis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, ao fundamento de que o ato impugnado – despacho que apenas designou audiência de instrução e julgamento – não possui conteúdo decisório suscetível de recurso, conforme previsto no art. 1.001 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se despacho que designa audiência de instrução e julgamento pode ser impugnado por agravo de instrumento diante da alegação de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos que apenas impulsionam o processo, como a designação de audiência, não têm conteúdo decisório e, portanto, não são recorríveis.

A jurisprudência e a doutrina pacificaram o entendimento de que a designação de audiência de instrução é ato ordinatório, destinado a viabilizar a produção de provas e garantir o contraditório, não ensejando, por si só, lesão ou gravame à parte.

Alegações genéricas de cerceamento de defesa não se sustentam quando o ato impugnado amplia as possibilidades de esclarecimento dos fatos e não representa decisão que encerra fase processual ou impede o exercício de defesa.

O juízo de primeiro grau detém discricionariedade para conduzir a instrução processual, sendo o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento e, por consequência, do agravo interno interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Despacho que apenas designa audiência de instrução e julgamento não é ato recorrível por agravo de instrumento.

A ausência de carga decisória e de prejuízo concreto impede o conhecimento do recurso por falta de interesse recursal.

A mera discordância com a condução processual pelo juízo não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.001 e 370.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS contra decisão monocrática ID25259288 que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada se consubstancia em despacho de mero impulso oficial, insuscetível de impugnação autônoma.

Conforme consta dos autos, o recurso originário foi interposto contra ato judicial que apenas designou audiência de instrução e julgamento, sem encerrar qualquer fase do processo ou produzir efeito direto e imediato capaz de causar gravame à parte.

Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, apenas decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos são passíveis de recurso. Os despachos, por não possuírem carga decisória ou conteúdo volitivo, são insuscetíveis de impugnação recursal.

Recorre novamente requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

É pacífico no âmbito doutrinário e jurisprudencial que a designação de audiência de instrução, por si só, não representa decisão interlocutória passível de agravo de instrumento.

Trata-se de ato instrutório/ordinatório que visa exclusivamente garantir o contraditório, permitir a produção de prova oral e dar regular andamento ao feito.

Sua impugnação prematura configura tentativa de indevida ingerência na condução do processo pelo juízo natural da causa.

A argumentação do agravante no sentido de que haveria cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que a realização da audiência visa justamente ampliar as possibilidades de esclarecimento dos fatos controvertidos.

Cabe ao magistrado de primeiro grau, como destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não da produção de provas adicionais, nos termos do artigo 370 do CPC.

A mera discordância com a estratégia adotada pelo juízo não caracteriza gravame recursal.

Não havendo, portanto, qualquer demonstração de prejuízo processual concreto, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal, em perfeita consonância com os preceitos legais aplicáveis.

Inexistindo decisão judicial a causar lesão ao recorrente, não há razão jurídica para que o recurso prossiga.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo-se íntegra a decisão que
não conheceu do agravo de instrumento
por incabível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

É O VOTO.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025